Tribunal: TCU
Processo: 036.270/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 140/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 036.270/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Vinicius de Araujo Chaves (XXX.075.153-XX); Murilo Gabriel de Queiroz Lima (XXX.043.223-XX); Nalio Jose Dantas (XXX.868.463-XX); Natanael Nobrega de Santana (XXX.894.743-XX); Nilton Cesar Camelo de Macedo (XXX.068.603-XX); Otoniel de Almieda Nascimento (XXX.126.663-XX); Paulo Ricardo Macedo de Sales (XXX.474.973-XX); Rodrigo dos Santos Tomaz Lima (XXX.111.563-XX); Taynara de Araujo Jesuino Lopes (XXX.960.943-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Piauí - DR/PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Sefip, para que efetue as correções devidas no Sistema Sisac; 1.7.2. à Diretoria Regional da ECT no Piauí, para que observe o prazo estabelecido no art. 7o, inciso II, da IN TCU 78/2018.